Tribunal: TJSP
Processo: 7002232-37.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Desclassificação de falta disciplinar para natureza média – Pleito Ministerial para reconhecimento de falta grave e seus efeitos – Possibilidade – Desobediência aos servidores do estabelecimento prisional – Conjunto probatório seguro e coeso – Precedentes – Desequilíbrio efetivo à ordem e disciplina – AGRAVO PROVIDO.